Tribunal: STF
Processo: Rcl 67141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Edwilce de Figueiredo Barbosa Oliveira contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Varginha/MG, no Processo 0138190- 89.2018.8.13.0707, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Na exordial, a reclamante cita, ainda, como paradigmas dessa reclamação, os seguintes julgados: (i) RE 1.066.677 – Tema 551 da Repercussão Geral; (ii) Grupo de Representativos n. 21 (Recursos Extraordinários n° 1.0000.16.050268-8/003 e 1.0000.18.020955-3/004) e n. 22 (Recursos Extraordinários n. 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003); (iii) ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral; (iv) ADI 4.876/MG; e (v) RE 705.140/RS, Tema 308 da Repercussão Geral. 



    Narra o seguinte:



    Trata-se de Professora de Minas Gerais que foi contratada temporariamente pelo ESTADO DE MINAS GERAIS para lecionar EDUCAÇÃO BÁSICA, nas escolas da cidade de BOA ESPERANÇA, sendo renovado automaticamente desde então, até os dias atuais. Em 05 de Novembro de 2007, o ESTADO DE MINAS GERAIS editou a Lei Complementar n.º 100/2007, na qual em seu artigo 7º, declarava efetivos os funcionários contratados até aquela data, convalidando os atos anteriores a sua promulgação. 



    Diante deste fato a Reclamante tomou posse como funcionária efetiva do ESTADO. 



    Conforme peça inaugural, a Reclamante postulou a declaração de nulidade do ato de revogar a dispensa de sua contratação, uma vez que presta serviços ao ESTADO DE MINAS GERAIS, através de vários contratos temporários renovados ano a ano, ou seja, a mais de 30 anos.



    Diante deste fato, postulou pelo recebimento de FGTS, Férias prêmio e demais verbas oriundas do vínculo. 



    Em primeira instância os pedidos foram julgados IMPROCEDENTES. O processo subiu ao E. TJMG, que declinou competência a 1ª Turma Recursal de Varginha, que por sua vez manteve a improcedência. 



    A Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, apresentou pedido de uniformização de jurisprudência, quando foi reconhecido em juízo de retratação o direito da Recorrente ao recebimento do FGTS pelo prazo QUINQUENAL. 



    Ocorre que a I Juíza Relatora da 1ª Turma recursal de varginha, dali em diante não reconheceu mais nenhum recurso interposto, no que tange ao correto prazo prescricional aplicado ao caso dos autos, sem observar a ordem judicial emanada por esse E. STF (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).  



    Sustenta que:  



    No presente caso, fica perfeitamente evidenciado o cabimento diante de claro desrespeito a ordem deste E. STF para o sobrestamento dos recursos relacionados as Professoras da Lei 100/2007 de Minas Gerais, cujo objeto seja FGTS, em relação ao prazo prescricional a ser aplicado a condenação, em face de decisão prolatada nos autos dos Recursos Extraordinários 1.0000.16.050268-8/003, 1.0000.18.020955-3/004, 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003, através dos quais o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou ‘a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado, ressalvadas as medidas urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal ad quem a respeito da questão’ (doc. 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que:



    Fato é que a 1ª Turma Recursal de Varginha, não submeteu o Recurso Extraordinário a esse E. STF, negou seguimento ao agravo interno. 



    Como é de amplo conhecimento, é de competência do STF o juízo definitivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    E, neste caso a Reclamante foi brutalmente prejudicada, em plena inobservância ao artigo 1.030, V do CPC. 



    Assim, requer a remessa do Recurso Extraordinário a esse E. STF, para analise da admissibilidade definitiva e do mérito com total procedência do objeto da demanda, APÓS O SOBRESTAMENTO DO FEITO em estrita observância a ordem deste E. STF para SOBRESTAR o feito até o julgamento pelo STF do Grupo de Representativos n° 21 (Recursos Extraordinários n° 1.0000.16.050268-8/003 e 1.0000.18.020955-3/004), bem como do Grupo de Representativos n° 22 (Recursos Extraordinários n° 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003). (Doc. 1, p. 6).



    Aduz, também, que:



    Ao acolher em reexame necessário para acrescer à condenação o recebimento de FGTS, a 1ª turma, aplicou a prescrição quinquenária, contrariando e violando os efeitos de modulação do ARE 709.212 deste E.STF.



    Fato é que com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC 100/2007 em 26/03/2014 pela maioria do Plenário do STF, quando restou decidido pela procedência parcial da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4876 ajuizada pelo Ministério Público Federal sob fundamento de não observância do artigo 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por conta da investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, os contratos temporários firmados ano a ano, até os dias atuais devem ser declarados NULOS e INEFICAZES para todos os efeitos. 



    Também é verdade que em 24/06/2020 os servidores atingidos pela Lei 100 conseguiram perante o Superior Tribunal de Justiça a declaração de que o Estado de Minas Gerais deve recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos efetivados à época pela LC. 



    Apesar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidir que os servidores efetivados pela Lei 100 não fazem jus ao benefício do FGTS, em observância ao entendimento da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, a tese firmada pelo STJ por meio do tema 1.020 é a de que: ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’.



    Da mesma forma esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo por não obedecerem às regras do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido da sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte, (RE 705.140/RS), firmou a seguinte tese: ‘A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS’. 



    Desta forma, os efeitos da nulidade dos contratos temporários supervenientes à declaração de inconstitucionalidade, surtem efeitos ‘ex tunc’ em relação as verbas trabalhistas devidas à época da irregularidade, como é o caso do FGTS. E esse entendimento deve prevalecer tendo em vista que o marco temporal da prescrição deve ser considerado a data do julgamento do Recurso Repetitivo pelo E. STF em 2015, e deste modo prevalecer a prescrição trintenária. 



    Mais uma vez, reforça o entendimento de que o ato considerado nulo não surte efeitos jurídicos válidos, por tanto, não há que se falar em prescrição, desde então, apenas quando decretada pelo STF em 2015, de acordo com os artigos 21 e 23 da LINDB.



    Isso porque o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário da REQUERENTE com o Estado de Minas Gerais por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, alias trata-se de verba de pagamento sucessivo, o que se renova mês a mês, e com a invalidação dos atos, não há que se falar em prescrição até 2015, já que, declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado com o ente federativo. A presente ação, foi distribuída no ano de 2016, portanto é mais do que cristalino que a prescrição relativa ao FGTS é a trintenária (doc. 1, pp. 8-11 – sem os grifos do original).



    Sobre a subsunção do caso concreto e o RE 709.212/RG, consigna que:



    A presente ação, foi distribuída no ano de 2016, portanto é mais do que cristalino que a prescrição relativa ao FGTS é a trintenária! 



    O referido julgado entendeu que: 



    (i) se o termo inicial da prescrição se dá após a data do julgamento da ARE 709.212 - 13/11/2014 - aplica-se, desde logo, o prazo prescricional quinquenal; 



    (ii) nas hipóteses em que a prescrição já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/2014. 



    Ora, façamos uma simples análise, é fato que a Recorrente laborou para o Recorrido desde 2007, ou seja, mais de 09 anos, até a distribuição da ação em 2016. Ou seja, o prazo prescricional já estava em curso. 



    Assim, havendo a continuidade dos serviços desde 05/11/2007, não houve interrupção do prazo prescricional, de modo que nestes casos a prescrição é trintenária, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos autos do ARE n.º 709212, com repercussão geral, julgado em 19/02/2015, Min. Rel. Gilmar Mendes, por maioria declarou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, mas modulou os efeitos da decisão para os casos em que o prazo prescricional já tivesse fluindo a aplicação do prazo trintenário e, os após a quinquenal. Deste modo, no presente caso a prescrição é trintenária e não quinquenal como fundamentou o v. acórdão guerreado. 



    Assim, é trintenário o prazo prescricional aplicável ‘in casu’, por força da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade definida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE n. 709.212/DF (doc. 1, pp. 11-12 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    2. O deferimento da liminar para fins de reverter suspender a decisão impugnada, e sobrestar o feito até o julgamento definitivo do grupo de representativos nº 21 e 22 deste E. STF;



    [...]



    4. A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao entendimento desse Excelso STF - grupo de representativos nº 21 e 22, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC, para fins de posterior análise do mérito do Recurso Extraordinário; (doc. 1, p. 14 – sem os grifos do original).  



    A Secretaria da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Varginha/MG prestou informações (doc. 14).



    O Estado de Minas Gerais apresentou manifestação (doc. 17) e contestação (doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é parcialmente procedente, pelos motivos a seguir expostos.  



    Da análise da inicial apresentada pela reclamante, há três questões centrais a serem examinadas: (i) inobservância da ordem de sobrestamento de feitos emanada pelo Presidente do TJMG; (ii) suposta usurpação de competência por não encaminhamento do recurso extraordinário ao STF; e (iii) aplicação do prazo prescricional trintenário, e não quinquenal, ao caso concreto. 



    A respeito do primeiro item, a reclamação é incabível, pois conforme o art. 102, I, l, da Constituição Federal:



    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;  



    Portanto, não cabe ao STF processar e julgar a reclamação para garantia da autoridade de decisões de outros Tribunais. 



    Passo à análise da suposta usurpação de competência, pois, em eventual hipótese de procedência do pedido, o STF limita-se a avocar o conhecimento do processo em que verificada a usurpação de sua competência (RISTF, art. 161, I), sem analisar, necessariamente, no âmbito da reclamação, questões intrínsecas ao processo principal, como pretende o reclamante.



    A decisão que conheceu dos embargos de declaração e os acolheu em parte (doc. 6, pp. 40-54), antes de analisar a prescrição adequada ao caso, fez um “breve apanhado daquilo que foi decidido pelo STF e pelo STJ em relação ao LC 100/2007”. Nesse resumo, destacou-se:



    (i) ser incontroverso ter sido a autora designada para exercer a função de professora como titular de cargo efetivo, nos termos do art. 7° da Lei Complementar Estadual n° 100;



    (ii) que o STF decidiu pela inconstitucionalidade das efetivações a partir da LC n. 100/2007 (ADI 4.876);



    (iii) o art. 19-A da Lei 8.036/90, quanto ao direito ao depósito de FGTS;



    (iv) o julgamento dos REs 705.140/RS e 765.320/MG, Temas 308/RG e 916/RG, respectivamente; e



    (v) o julgamento do Tema 1.020/STJ.



    Em seguida, consignou que “a dispensa de servidor efetivado na forma da LC n. 100/2007 gera direito à percepção do FGTS pelo período de irregular vinculação, uma vez que os efeitos dessa declaração alcançam todo o período regido pela referida norma”.



    Após, expôs os termos da modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.876 e concluiu que “determinar o depósito dos valores relativos ao FGTS na conta vinculada da parte autora, correspondente ao período irregular de trabalho prestado, é medida que se impõe”.



    Por fim, fez constar que, “[t]ratando-se de crédito de natureza trabalhista, sua cobrança deve se dar dentro do prazo quinquenal geral do art. 7, XXIX, da CFR/88, em consonância com o art. 1° do Decreto n. 20.910/32”.



    Consta dos autos que, contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário recebidos como agravo interno (doc. 6, p. 67) e novos embargos de declaração. Ocorre que, na decisão que “manteve incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário”, consignou-se o seguinte: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 370/371, sob o fundamento de que o acórdão contraria entendimento sumulado pelo STF, bem como que trata-se de questão submetida à sistemática de repercussão geral.



    No caso dos autos, entendo que o agravante não fez o prequestionamento da matéria, tampouco apresentou fundamentação adequada acerca de repercussão geral da questão ora debatida.



    Assim, nota-se que não foram satisfeitos os pressupostos necessários para dar seguimento ao recurso extraordinário (doc. 6, p. 65).



    Como se vê, o juízo reclamado, ao ratificar decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a referida decisão aplicou equivocadamente o art. 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil (CPC).



    Isso porque tal decisão não se lastreou em entendimento exarado sob o regime de repercussão geral — como exige o inciso I do art. 1.030 do CPC —, mas em ausência de pressuposto de admissibilidade.



    Na verdade, é aplicável ao caso o disposto no art. 1.042 do CPC, que estabelece caber o agravo — cujos autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal — contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que não está fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, in verbis:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    [...]



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.



    § 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.



    § 5º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo.



    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido.



    § 7º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    § 8º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado (grifei).



    Aplica-se, também a Súmula 727/STF, segundo a qual:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC (Rcl 45.289 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 



    2. Agravo regimental provido (Rcl 17.205 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11/4/2016).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF) para cassar a decisão reclamada e determinar que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Varginha/MG remeta ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 0138190-89.2018.8.13.0707.



    Condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator